Tribunal: TJMT
Processo: 0030653-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0030653-54.2015.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADOS: MAURO MARTINS SANCHES JÚNIOR E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais e materiais proposta por B.L. DE OLIVEIRA (EMPÓRIO SELETA) e MAURO MARTINS SANCHES JÚNIOR, de parcial procedência dos pedidos, para determinar que a apelante revise e readéque a fatura dos meses Abril/2015 à Junho/2015, devendo ser observada a média de consumo dos autores, nos últimos seis meses e de condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o do CPC.
A apelante alega que ao realizar a vistoria na unidade consumidora dos apelados, em 31/03/2015, constatou irregularidades, cuja comprovação é feita por Laudo Fotográfico; comenta que a irregularidade encontrada no medidor foi: “unidade consumidora ligada, com desvio de 2 fases na alimentação da caixa cp/rede”, descartando a unilateralidade nos procedimentos, pois a vistoria foi acompanhada e assinado o termo de inspeção; assevera que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de recuperação de consumo, quando comprovada por meio de fotografias.
Indica que efetivado o cálculo, acrescentado os impostos, obteve-se o importe R$ 14.642,47 (quatorze mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e após a constatação e saneamento da irregularidade pela Concessionária, voltou-se a auferir o real consumo da unidade consumidora dos apelados; alega que os apelados firmaram contratos de parcelamento junto à Concessionária, os quais efetuaram o pagamento de uma entrada e o restante parcelado diretamente nas faturas de energia, débito este confessado pelos mesmos.
Aduz que foi acolhido apenas o pleito de revisão dos débitos impugnados, de modo que os apelados decaído em 67% (sessenta e sete por cento) de seus pedidos e a fixação da verba honorária e custas processuais, como fixado na sentença recorrida, se revela omissa ao artigo 86 do CPC; prequestiona negativa de vigência aos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 374, 405, todos do Código de Processo Civil; requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para os apelados; subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para se seja alterada a fixação da verba honorária para sucumbência recíproca (id 37433611).
Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (id 37433616).
É a síntese do necessário.
Decido.
Em resumo, na petição inicial os autores disseram que notificaram a concessionária de energia acerca da discordância com o resultado da revisão de faturamento e esclareceram que não houve adulteração do relógio medidor e, mesmo assim, houve a suspensão do fornecimento de energia no estabelecimento durante dois dias; aduziram que inexiste prova de que são responsáveis pela suposta irregularidade.
A apelante realizou o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 514888 e, ao contrário do que aduz nas razões do recurso, não foi constatado o desvio de 02 fases na alimentação da caixa cp/rede, mas, em verdade, no TOI assinado pelo apelado Bruno Leonardo de Oliveira, constou: “Unidade consumidora ligada, medidor retirado para aferição e desvio de 2 fases na alimentação da caixa cp/rede”.
Há também nos autos, notificação da apelante informando os consumidores da realização de perícia técnica pelo IPEM, realizada em 12.05.2015, assinada pelo apelado Bruno em 31.03.2015. Todavia, a concessionária de energia elétrica não trouxe aos autos a conclusão da referida perícia técnica eventualmente realizada.
O MM. Juiz da causa deferiu a antecipação da tutela para determinar a suspensão do acordo de parcelamento da dívida, até a apuração da alegação de furto de energia mediante a realização de perícia técnica judicial no medidor. Assim, identificada a necessidade de produção de prova técnica, foi nomeado perito judicial, mas a apelante, intimada para o pagamento dos honorários periciais, manifestou desinteresse na produção da prova.
Desta feita, a apelante apresenta com a contestação a defesa de sua conduta consistente na confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção que, por si só, ainda que considerando sua presunção de veracidade, não basta para comprovar a suposta fraude. Tal situação poderia ser facilmente demonstrada em perícia judicial, mas a apelante manifestou desinteresse na produção dessa prova, quando, inclusive, já nomeado o perito responsável.
Ademais, como registrado na sentença:
“Não há qualquer prova de que os valores cobrados durante tal período foram regularmente faturados pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir pugnou pelo julgamento antecipado da lide e ressaltou que não tinha interesse na produção da prova, pericial que, era seu ônus.
Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pelo autor sobre as irregularidades das faturas, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor.”
Nesse passo, a apelante não comprovou a existência de fraude praticada pelos apelados no medidor de energia, por consequência, não ficou evidenciada a necessidade de recuperação de consumo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesse sentido:
“AÇÃO COMINATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPRÉSTIMO ENTRE FAMILIARES - AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. O art. 333, II, do CPC/73 (art. 373, II, CPC/15) preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, de modo que competia ao réu demonstrar de forma cabal as alegações, o que não ocorreu” (N.U 0002797-98.2016.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança do débito de recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte ré acerca da alegada fraude ao medidor, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente. 4. A concessionária demandada deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível, No 70083072801, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 04-12-2019).
Sobre o ônus sucumbencial, os autores pugnaram pela procedência dos pedidos consistentes na revisão dos valores apurados, a condenação da apelante em indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais) e lucros cessantes em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que somente o pedido de revisão e readequação foi acolhido.
Ainda assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a procedência do pedido de revisão e readequação das fatura dos meses Abril/2015 à Junho/2015, devendo ser observada a média de consumo dos autores nos últimos seis meses, tornou sem efeito a dívida cobrada que no acordo de parcelamento já atingia a quantia de R$ 35.527,13 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e treze centavos).
Os autores sucumbiram em parte mínima dos pedidos, de modo que a apelante deve responder por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (artigo 86, parágrafo único, CPC).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 11 do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora